Tribunal: TJMT
Processo: 1000776-81.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL n. 1000776-81.2017.8.11.0041
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: EDNA DE SOUZA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, assim ementado (ID 28119484):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO SUSCITADA DE OFÍCIO – APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO APLICADO NO ARE N. 709.212 DO STF - CONTRATO TEMPORÁRIO – PROFESSOR – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e § 2o, DA CF – NULIDADE – DIREITO SOMENTE AO LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO DO FGTS – ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/90 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 STF – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, acerca do prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova redação da Súmula 362/ TST, pela qual "II - Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014".
A Corte Constitucional firmou entendimento, repercussão geral, de que o contrato temporário de trabalho, firmado com a Administração Pública, quando renovado, sucessivamente, inquina-se de nulidade, porque viola o acesso ao Serviço Público via concurso (CRF, art. 37, II, e § 2o).
A contratação considerada nula não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários, referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90.
Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.” (N.U. 1000776-81.2017.8.11.0041, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, julgado em 11/05/2020).
Alega violação artigo 1o do Decreto n. 20.910/32 e artigo 1o- C da Lei n. 9.494/97.
Recurso tempestivo (ID 46741493).
Contrarrazões (ID 47855476).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Necessidade de REsp e RE (Súmula 126 do STJ).
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais impugnem todos os fundamentos do acórdão recorrido quando apenas um deles for suficiente para a manutenção da decisão recorrida.
Nesse contexto, na hipótese de haver fundamento com base em regra constitucional suficiente para manter o decisum, é necessário a interposição cumulativa do Recurso Extraordinário, sob pena de inviabilizar o seguimento do Recurso Especial, conforme disposto na Súmula 126 do STJ:
“É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário.”
A propósito:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MAGISTÉRIO ESTADUAL. PISO SALARIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTADOS CONSTITUCIONAIS. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ. ANÁLISE DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. O acórdão recorrido abriga fundamentos de índole constitucional e infraconstitucional. Não obstante, a agravante não cuidou de interpor o devido recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, de modo a incidir a jurisprudência sedimentada por meio da Súmula 126 deste Tribunal. Precedentes. (...).” (STJ AgRg nos EDcl no AREsp 642.215/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).
Quanto à alegação de violação ao artigo 1o do Decreto n. 20.910/32 e artigo 1o-C da Lei n. 9.494/97, visto que em se tratando de cobrança de FGTS contra a Fazenda Pública, o prazo de prescrição é de 05 (cinco) anos, verifica-se que o acórdão recorrido trouxe fundamento de ordem constitucional, baseado no artigo 7o, XXIX, da Constituição Federal, o qual não foi impugnado pela parte Recorrente por meio do recurso adequado. Vejamos:
“Entrementes, no julgamento do ARE no 709.212, em 13-11-2014, o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 23, § 5o, da Lei no 8.036/90, bem assim do art. 55, do Decreto no 99.684/1990, com efeitos ex nunc, na parte em que ressalvam o "privilégio do FGTS à prescrição trintenária", por violarem o disposto no art. 7o, XXIX, da CF. Veja-se:
Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7o, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5o, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF, ARE 709212, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-032 Divulg 18-02-2015 Ppublic 19-02-2015).
Denota-se do voto Relator do Min. Gilmar Mendes, que a modulação dos efeitos da decisão foi para os casos, cuja prescrição não se tenha iniciado até a data do julgamento (13-11-2014), o prazo seria de 5 (cinco) anos. E, para as hipóteses em que o prazo prescricional já estivesse em curso, aplicar-se-ia o que ocorrer primeiro: 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 5 (cinco) anos, a partir da data do julgamento.” (ID 28119484)
Assim, estando o acórdão recorrido assentado em fundamento constitucional, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão recorrida, e não tendo a parte recorrente apresentado o competente recurso extraordinário incide, no caso, a orientação da referida Súmula 126 do STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI